Tribunal: TJMT
Processo: 1045704-15.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045704-15.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), HIPOLITO FERREIRA LEITE - CPF: 360.341.694-53 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), REGINARIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 468.409.824-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1045704-15.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: REGINARIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO LEITE E HIPOLITO FERREIRA LEITE

EMBARGADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
REGINARIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO LEITE E HIPOLITO FERREIRA LEITE,
para suprir contradição
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu

o recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Os embargantes sustentam a contradição no acórdão, com relação as indenizações fixadas no primeiro grau, reconhecidas na fundamentação e julgando improcedentes no dispositivo; alega que a contradição deve ser sanada; por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição e manter as indenizações fixadas em primeiro grau.

Nas contrarrazões, a embargada requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
REGINARIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO LEITE E HIPOLITO FERREIRA LEITE,
para suprir contradição
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, proveu

o recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Os embargantes alegam contradição no acordão, quanto a fundamentação e o dispositivo, pois, na fundamentação consta que há o dever de indenizar e no dispositivo há a improcedência dos pedidos.

Não há contradição como alegam os embargantes já que copiam parte do fundamento do acórdão, e o final do dispositivo, em completa dissonância com o raciocínio do acórdão.

Isso porque, o acórdão reconhece que os fatos ensejam o dever de indenizar, contudo, com relação ao dano material não está comprovado nos autos, os gastos por parte dos apelantes não estão demonstrados, pois se tratam de documentos em nome de terceiros.

Assim, constou no acórdão:

“(...)

Por outro lado, assiste razão a apelante, no tocante a ausência de comprovação do dano material e prejuízos ou gastos que tiveram os apelados, pois não há comprovantes de orçamentos, compras efetivadas ou serviços realizados, a se imputar a indenização no montante pleiteado.

O laudo pericial acostado na inicial pertence a terceiros, cuja perícia fora realizada em outra unidade pertencente ao condomínio.

Quanto aos orçamentos juntados nos autos, também está em nome de terceira pessoa (AMANDA SOUTO SPANEVELLO), cujo valor não corresponde a condenação arbitrada em sentença, de modo que o dano material pleiteado não está comprovado por meio de documentos hábeis a demonstrar os gastos efetivos pelos apelados, o que afasta o dever de indenizar o dano material.

Logo, se o autor visa o reembolso de valores gastos precisa provar o pagamento realizado, pois, na falta deles, não há comprovação efetiva do dano material.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -

DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO DE PREPARO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA POSTULAR DANOS MATERIAIS – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – AUTORA QUE NÃO COMPROVOU SER ESPOSA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO - MERA CONDUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE GASTOS PARA O SEU CONSERTO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO FÍSICO OU PSÍQUICO DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há o que se falar em deserção quando a autora efetua o pagamento das custas processuais, após ser intimada para comprovar ser possuidora do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. Deve ser considerado tempestivo o recurso quando interposto no prazo legal. Não tendo a autora comprovado ser proprietária do veículo, nem sua condição de esposa do dono do automóvel, e tampouco comprovado que efetivou despesas para o seu conserto, em sendo mera condutora, imperioso reconhecer a sua ilegitimidade ativa para a demanda. Inexistente comprovação de que ter sofrido qualquer lesão física ou psíquica em razão do acidente, improcedente o pleito de condenação ao pagamento em dano moral
. (N.U 1000564-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - DANOS MATERIAIS – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – VALORES DISPENDIDOS PELO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existe o dever de indenizar da concessionária pelos gastos realizados pelo particular na realização de construção de obra de rede elétrica, se o particular apresentou os recibos demonstrando as despesas realizadas. A inexistência de qualquer indício de gastos realizados pelo particular, presentes documentos que levam a crer que as obras de eletrificação rural foram realizadas sem custos ao beneficiado, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0001355-95.2014.8.11.0091, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).

(...)”.

Com relação ao dano moral, do mesmo modo, foi afastado porque é assente neste Tribunal que em se tratando de mero descumprimento contratual, não gera o dano moral.

E, o acordão bem explicou:

“No tocante ao dano moral, não se verifica no caso a incidência por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico dos apelados, a ponto de caracterizar ofensa a imagem ou qualquer frustração que foge anormalidade.

Assim, ausente a prova da existência de danos ou o nexo de causalidade entre o ato da parte ré e os danos apontados, impertinente se mostra o pedido de indenização por dano moral, sendo que o mero descumprimento contratual não sustenta a pretensão indenizatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - ÔNUS DO DEVEDOR - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MULTA CONTRATUAL - NÃO INCIDÊNCIA. I- Sendo incontroverso entre as partes a formalização do contrato de compra e venda, incumbe ao devedor o ônus de comprovar o adimplemento de sua obrigação contratual, sendo que, ausente prova da quitação do preço, é imperiosa a condenação do comprador ao pagamento do montante devido. II- O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, sendo necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso. III- Não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento de multa contratual prevista para o caso de o descumprimento contratual ensejar a rescisão do negócio.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.177696-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEMANDA DECLARATÓRIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA - PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - DECLARAÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL - CONFIRMAÇÃO DE AJUDA NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS PELOS RÉUS - FATO INCONTROVERSO - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO. 1. Ausente comprovação robusta do vício de vontade na celebração da compra e venda de imóvel, não há que se falar em anulação, impondo-se a observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, considerando que incumbia aos compradores verificarem as reais condições do registro do imóvel recebido em pagamento. 2. Inexistindo comprovação do ato ilícito supostamente cometido pelos réus, não há que se falar em indenização, devendo, no entanto, os réus serem condenados ao pagamento da quantia mensal, a título de aluguel, a que se comprometeram, até a regularização do registro do lote. 3. O descumprimento contratual, por si só, não é bastante para caracterizar o dano moral, cuja ocorrência exige a constatação de sério abalo à estrutura psíquica e emocional e não mero aborrecimento, hipótese não demonstrada no caso concreto.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.21.036195-2/002, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 06/06/2024).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, provejo o recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC”.

Portanto, não há contradição alguma, já que o fato de existir o dever de indenizar pelo ato ilícito, deve estar atrelado a comprovação do dano material e moral, não demonstrado nos autos.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

Aplico a multa por caracterizar o recurso protelatório, em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024